Tribunal: TJES
Processo: 5001574-42.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001574-42.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA LUZ DE LIMA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: EMPRÉSTIMO. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DE PARCELAS. TELAS SISTÊMICAS ORIUNDAS DA CONTRATAÇÃO DO VALOR NO CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO
QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS PELO AUTOR. ARTIGO 373 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, o mero requerimento de indeferimento de forma injustificada não produz condão para o afastamento de tal direito.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDADAS A DESMERECÊ-LA - DÚVIDA SOBRE A DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO A FAVOR DA PARTE - RECURSO PROVIDO. Inexistindo fundadas razões para desmerecer a presunção de veracidade garantida à declaração de miserabilidade firmada pelo jurisdicionado de próprio punho (art. 1º, Lei nº 7.115/83) para fins da gratuidade de justiça, presunção também prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15, impõe-se, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), conceder-lhe o benefício processual, pois havendo dúvida entre a possibilidade ou não de sua concessão, a orientação jurisprudencial é que esta dúvida seja resolvida a favor da pessoa que insiste na dificuldade financeira, para que se cumpra a finalidade constitucional de prestação da assistência jurídica integral. (EMENTA DO RELATOR) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.196291-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

Desta forma, o requerimento trazido pela parte recorrida de que a parte recorrente não faz jus ao benefício não se sustenta. Desta forma defiro o pedido de gratuidade de justiça pelos fundamentos anteriormente elencados.

Trata-se de ação de indenização em que alega a parte autora que contratou empréstimo consignado com o banco requerido, todavia alega que seriam 24 parcelas e não 36, conforme aduz a parte requerida.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que a mesma não demonstrou provas suficientes que comprovem os fatos constitutivos de seu direito.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 3616297,
sustentou a necessidade da inversão do ônus da prova, alegando que tentou adquirir cópia do contrato junto à agência da requerida mas não obteve sucesso.

No presente caso verifico que a parte requerente não demonstrou de fato que o aludido contrato possuía apenas 24 parcelas e não 36. O único documento que demonstra a relação contratual anexado pela autora foi o demonstrativo de evolução da dívida, fornecido pela própria requerida, o que inviabiliza a alegação da parte requerente pois a mesma firmou um contrato e não se incumbiu de preservar nenhum documento do mesmo.

Por outro lado, considerando que o empréstimo foi efetuado em caixa eletrônico, idônea a demonstração do contrato por telas sistêmicas que indicam todos os dados da operação.

No que tange às alegações de necessidade de inversão do ônus da prova, vejo que não merecem prosperar, pois verifico que o banco requerido anexou aos autos diversos documentos que comprovam, além do vínculo entre as partes, a quantidade de parcelas. Desta forma considerando as provas produzidas, conclui-se que a contratação foi em 36 parcelas.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.